Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÉVIO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO COLETIVO PELO SINDICATO E NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ).
2. A jurisprudência tem deslocado o termo inicial da prescrição quando a identificação do valor devido, mediante liquidação, dependa da apresentação de documentos pelo executado, como no caso em apreço, porquanto o “atraso” do Sindicato em propor a fase executiva se deu em virtude da demora do Distrito Federal na disponibilização das fichas financeiras.

3. Conforme fixado no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Tema 880), o procedimento de liquidação integra o próprio processo de conhecimento, ou seja, se o título judicial não firmou o valor devido, só após a liquidação é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução. Assim, a prescrição da pretensão executória apenas deve ter início depois de encontrado o valor exequendo.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019).
5. A execução coletiva que dá ensejo ao caso ainda se encontra pendente de julgamento, atualmente no Superior Tribunal de Justiça para apreciação de REsp, no qual também se discute a prescrição.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.